Tribunal: TJES
Processo: 0004270-34.2017.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2022-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004270-34.2017.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LAUDELINO DE SOUZA
APELADO: UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS e outros
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

V O
T
O

LAUDELINO DE SOUZA
ajuizou ação ordinária em face de KOMATSU FOREST INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS FLORESTAIS LTDA e de
UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS,
narrando que, depois de se aposentar, permaneceu trabalhando
na primeira requerida, sendo – alguns meses depois – demitido sem justa causa. Aduziu que,
enquanto laborava, dispunha de plano de saúde ofertado pela segunda requerida, pagando por ele mensalidades de pouco mais de R$280,00 (duzentos e oitenta reais). Pontuou que, passando para inatividade, teve facultada a possibilidade de permanência em plano da UNIMED, mas com a oferta de uma mensalidade absurdamente mais cara, de aproximadamente R$1.200,00 (um mil e duzentos reais) mensais. Requereu,
então, que fosse mantido, bem como sua esposa e dependente, “
no p
l
ano de sa
ú
de nas
mesmas
condiç
õe
s de cobertura assistencial de que gozava
m
quando da vigência do contrato de traba
lho”.

A Instância Primeva julgou improcedente a pretensão deduzida por
LAUDELINO,
sustentando, em síntese, que “
os valores [dos planos de saúde] podem ser reajustados quando o empregado passa a fazer parte de um grupo de aposentados ou demitidos sem justa causa”.

Contra o édito recorre o autor, assinalando que “
Não se está a discutir o direito do apelante a manutenção do piano que vigorava ao tempo de sua condição de empregado, o que e incontroverso, mas sim o fato de que, ao esgotamento do período de custeio pela empresa, houve majoração excessiva do valor da mensalidade, colocando em risco a manutenção do próprio contrato; o que busca o apelante na presente demanda é que seja mantida a paridade do pilano de saúde do apelante com o modelo dos trabalhadores ativos da V apelada, ou seja, que haja unificação das carteiras de empregados da ativa e inativos, conforme previsto no art. 31 da Lei 9.656/98”. Registra que a “Sentença de piso não enfrentou a abusividade e a patente discriminação com os empregados inativos existente no referido contrato, ou seja, o contrato tem aplicação de cobrança diversa, mesmo não sendo permitido pela lei”. Conclui que “a r. Sentença prolatada que acolheu a tese das apeladas fundamentada na aplicação do art. 19 da RN 279/2011 da ANS merece ser reformada, pois não ha corno prevalecer a invocação de que a diferenciação de planos seria possível porque autorizada pela referida resolução, posto que o referido ato normativo, ao permitir a criação de sistemas distintos entre estas duas categorias (ativos e inativos), afasta-se do comando da legislação que a inspirou, em violação ao princípio da legalidade, já que o comando da agência reguladora não pode se contrapor ao texto legal, estabelecido em legítimo processo legislativo” e pugna pela reforma do édito objurgado.

Ope legis
, é garantido ao trabalhador demitido sem justa causa ou ao aposentado que contribuiu financeiramente para o plano de saúde em decorrência do vínculo empregatício o direito de manutenção como beneficiário nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o pagamento integral das respectivas mensalidades. Trata-se de garantia que emana da disposição dos arts. 30 e 31, da Lei nº 9.656/1998, que assim enunciam:

Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o §
1º
do art.
1º
desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.

§
1º
O período de manutenção da condição de beneficiário a que se refere o
caput

será de um terço do tempo de permanência nos produtos de que tratam o inciso I e o § 1
o
do art. 1
o
, ou sucessores, com um mínimo assegurado de seis meses e um máximo de vinte e quatro meses
.

§
2º
A manutenção de que trata este artigo é extensiva, obrigatoriamente, a todo o grupo familiar inscrito quando da vigência do contrato de trabalho.

§3º
Em caso de morte do titular, o direito de permanência é assegurado aos dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, nos termos do disposto neste artigo.

§
4º
O direito assegurado neste artigo não exclui vantagens obtidas pelos empregados decorrentes de negociações coletivas de trabalho.

§
5º A
condição prevista no
caput

deste artigo deixará de existir quando da admissão do consumidor titular em novo emprego.

§
6º
Nos planos coletivos custeados integralmente pela empresa, não é considerada contribuição a co-participação do consumidor, única e exclusivamente, em procedimentos, como fator de moderação, na utilização dos serviços de assistência médica ou hospitalar
.

Art. 31. Ao aposentado que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1
o
do art. 1
º
desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, pelo prazo mínimo de dez anos, é assegurado o direito de manutenção como beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral
.

§1
º
Ao aposentado que contribuir para planos coletivos de assistência à saúde por período inferior ao estabelecido no
caput
é assegurado o direito de manutenção como beneficiário, à razão de um ano para cada ano de contribuição, desde que assuma o pagamento integral do mesmo.

§
2º
Para gozo do direito assegurado neste artigo, observar-se-ão as mesmas condições estabelecidas nos §§ 2
o
, 3
o
, 4
o
, 5
o
e 6
o
do art. 30.

Por seu turno, regulamentando as disposições supra, a ANS editou a Resolução Normativa nº 279/2011 e, mais recentemente, a Resolução Normativa nº 488/2022 (de teor idêntico no que importa para este caso)
,
as quais
explicita
m
, dentre outras nuances,
(1)

que
é possível que
o ex-empregador mantenha os seus empregados demitidos sem justa causa ou aposentados no mesmo plano de saúde em que se encontravam antes do encerramento do contrato de trabalho ou que contrate um plano de saúde exclusivo para eles;

(2)
que devem ser mantidas as mesmas condições de cobertura assistencial de que dispunham, ou seja:
mesma segmentação e cobertura, rede assistencial, padrão de acomodação em internação, área geográfica de abrangência e fator moderador, se houver, do plano privado de assistência à saúde contratado para os empregados ativos
e

(3)
que, na contratação de plano exclusivo para ex-empregados,
como ocorreu
in casu
, é
sim
permitida a existência e cobrança de
condições de reajuste, preço, faixa etária diferenciadas daquelas verificadas no plano privado de assistência à saúde contratado para os empregados ativos.

Nessa perspectiva, embora a legislação intencione proteger o ex-empregado – à vista das dificuldades que encontraria para a contratação de plano individual, mormente se considerada a idade avançada (no caso dos aposentados) ou a falta de vínculo empregatício fixo (no caso dos demitidos sem justa causa), aliando-se a isto o benefício decorrente da desnecessidade de cumprimento de nova
s
carência
s
– não há obrigatoriedade de que
o
plano
a ele ofertado
seja igual ao dos empregados da ativa sob o aspecto financeiro. É, sim, lícita a existência de planos distintos para empregados e ex-empregados, com forma de custeio
e valores
distint
o
s.
No mesmo sentido tem decidido o colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. EX-EMPREGADO. ARTS. 30 E 31 DA LEI 9.656/1998. MANUTENÇÃO DA COBERTURA ASSISTENCIAL. POSSIBILIDADE. FORMA DE CUSTEIO. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência vigente no Superior Tribunal de Justiça, o ex-empregado, aposentado ou demitido sem justa causa, faz jus à permanência no plano de saúde nas mesmas condições assistenciais vigentes durante o contrato de trabalho. 2. Contudo, inexiste direito adquirido à forma de custeio das mensalidades cobradas, as quais podem sofrer os reajustes legais necessários para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.3. De fato, a separação entre ativos e inativos se mostra adequada para dar cumprimento às disposições legais, porquanto há garantia ao empregado aposentado ou demitido de manutenção das mesmas condições de assistência à saúde, com valores de mensalidade abaixo dos praticados no mercado, não havendo obrigatoriedade de que o plano de saúde coletivo seja uno, sobretudo com relação ao regime de custeio. 4. No recurso interposto, não há argumentos aptos a alterar as conclusões adotadas pela decisão agravada, a qual deve ser mantida integralmente. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.555.428/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 10/2/2020, DJe de 13/2/2020.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. DIVISÃO DE CATEGORIAS ENTRE ATIVOS E INATIVOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Debateu-se no processo a possibilidade de formação de dois grupos para planos de saúde, um para funcionários e outro para ex-empregados. 2. O entendimento desta Corte é de que é possível a formação de dois grupos com, inclusive, diferentes formas de custeio, o que não resulta em ilicitude da conduta. 3. O acórdão divergente apontado pelos agravantes é anterior à atual jurisprudência indicada como razão de decidir na decisão agravada. 4. Agravo interno desprovido.(AgInt no REsp n. 1.765.274/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/10/2019, DJe de 5/11/2019.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. EX-EMPREGADO. ARTS. 30 E 31 DA LEI 9.656/1998. MANUTENÇÃO DA COBERTURA ASSISTENCIAL. POSSIBILIDADE. FORMA DE CUSTEIO. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. MULTA DOS ARTS. 259, § 4º, DO RISTJ E 1.021, § 4º, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência vigente no Superior Tribunal de Justiça, o ex-empregado, aposentado ou demitido sem justa causa, faz jus à permanência no plano de saúde nas mesmas condições assistenciais vigentes durante o contrato de trabalho. 2. Contudo, inexiste direito adquirido à forma de custeio das mensalidades cobradas, as quais podem sofrer os reajustes legais necessários para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. 3. De fato, a separação entre ativos e inativos se mostra adequada para dar cumprimento às disposições legais, porquanto há garantia ao empregado aposentado ou demitido de manutenção das mesmas condições de assistência à saúde, com valores de mensalidade abaixo dos praticados no mercado, não havendo obrigatoriedade de que o plano de saúde coletivo seja uno, sobretudo com relação ao regime de custeio. 4. No recurso interposto, não há argumentos aptos a alterar as conclusões adotadas pela decisão agravada, a qual deve ser mantida integralmente. 5. A aplicação da multa prevista nos arts. 259, § 4º, do Regimento Interno do STJ e 1.021, § 4º, do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que não ocorre no presente caso. 6. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.802.519/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/9/2019, DJe de 27/9/2019.)

Outrossim, vale registrar que o valor cobrado pela Operadora do Plano de Saúde, para que tanto
Laudelino
quanto sua esposa permanecessem no plano de inativos, foi de R$1.207,73 (um mil, duzentos e sete reais e setenta e três centavos) – ou seja: R$561,74 (quinhentos e sessenta e um reais e setenta e quatro centavos) mensais por beneficiário – montante este que era menor do que a média praticada pelo mercado à época (ano de 2017) para a faixa etária do casal (até 53 anos), segundo dados do
Painel de Precificação: Planos de Saúde 2017
, elaborado pela ANS
1

Por último, como destacou a magistrada
a quo
, as rés, em conjunto, cuidaram de expor aos réus
a tabela de valores
do plano de inativos
por faixa etária (conforme documentos juntados à preambular pelo próprio
Laudelino
– fl. 39/40),
cumprindo a contento o dever de informar.

Ante o exposto,
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO
, para manter incólume o aresto objurgado.
Em razão do trabalho adicional nesta Instância Revisora, com amparo nas disposições do art. 85,
§11, do CPC/15,
majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de
10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor dado à causa, sobrestando a exigibilidade da cifra, por estar
Laudelino
amparado pelos benefícios da gratuidade judiciária.

É o voto!

1
Disponível em: <
https://www.gov.br/ans/pt-br/centrais-de-conteudo/painel-de-precificao-2017-pdf
>. Acesso em 16 nov 22.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EX-EMPREGADO – MANUTENÇÃO NO PLANO DE SAÚDE – PLANO PRÓRIO PARA INATIVOS – MESMA COBERTURA, MAS DIFERENÇAS NA FORMA DE CUSTEIO E VALORES – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1) É
garantido ao trabalhador demitido sem justa causa ou ao aposentado que contribuiu financeiramente para o plano de saúde em decorrência do vínculo empregatício o direito de manutenção como beneficiário nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o pagamento integral das respectivas mensalidades (arts. 30 e 31, da Lei nº 9.656/1998).

2) R
egulamentando as disposições supra,
a ANS editou a R
esolução
N
ormativa
n
º
279/2011
e, mais recentemente, a Resolução Normativa nº 488/2022 (de teor idêntico no que importa para este caso)
,
as quais
explicita
m
, dentre outras nuances,
(
I
)

que
é possível que
o ex-empregador mantenha os seus empregados demitidos sem justa causa ou aposentados no mesmo plano de saúde em que se encontravam antes do encerramento do contrato de trabalho ou
que
contrate um plano de saúde exclusivo para eles;

(
II
)
que devem ser mantidas
as mesmas condições de cobertura assistencial de que dispunham,
ou seja:
mesma segmentação e cobertura, rede assistencial, padrão de acomodação em internação, área geográfica de abrangência e fator moderador, se houver, do plano privado de assistência à saúde contratado para os empregados ativos
e

(
III
)
que, na contratação de plano exclusivo para ex-empregados,
como ocorreu
in casu
, é
sim
permitida a existência e cobrança de
condições de reajuste, preço, faixa etária diferenciadas daquelas verificadas no plano privado de assistência à saúde contratado para os empregados ativos.

3) E
mbora a legislação intencione proteger o ex-empregado – à vista das dificuldades que encontraria para a contratação de plano individual, mormente se considerada a idade avançada (no caso dos aposentados) ou a falta de vínculo empregatício fixo (no caso dos demitidos sem justa causa), aliando-se a isto o benefício decorrente da desnecessidade de cumprimento de nova
s
carência
s
– não há obrigatoriedade de que
o
plano
a ele ofertado
seja igual ao dos empregados da ativa sob o aspecto financeiro. É, sim, lícita a existência de planos distintos para empregados e ex-empregados, com forma de custeio
e valores
distint
o
s.
Precedentes do
Superior Tribunal de Justiça.

4) Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.